Tribunal: TJDFT
Processo: 0703808-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703808-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K, LICURGO SALUSTIANO BOTELHO, NAILA CAVALCANTI CURI, PAULO SERGIO RIBEIRO DE CAMARGO AGRAVADO: LAERCIO DE CARVALHO ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelos autores, CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL RK e outros, contra decisão que, em ação de exigir contas ajuizada em desfavor de LAERCIO DE CARVALHO ALVES (autos no 0709919-55.2018.8.07.0006), indeferiu o requerimento de intimação do perito para dar início imediato dos trabalhos periciais determinada na origem. Alegam os autores agravantes, em suas razões recursais, que o processo principal tramita desde 2013 sem solução definitiva, e que foi determinada, de ofício, a produção de perícia contábil, ficando as partes responsáveis pelo rateio dos honorários periciais, fixados em R$ 10.800,00, sendo R$ 5.400,00 para cada parte. Sustentam terem depositado em juízo sua metade dos honorários periciais, enquanto o réu agravado requereu o parcelamento de sua cota parte. Acrescentam que, intimado o perito, este concordou com o parcelamento da cota parte do réu em 5 prestações mensais. Afirmam que o magistrado a quo determinou a suspensão do processo até o pagamento de todas as parcelas pelo réu, após o que o perito deveria ser intimado para dar início aos trabalhos. Aduzem terem peticionado na origem esclarecendo a mora do processo e alegando que o perito não condicionou o início dos trabalhos ao pagamento da última parcela, motivo pelo qual requereram a intimação do perito para iniciar os trabalhos imediatamente, ou, pelo menos, para se manifestar sobre o requerimento dos autores, tendo sido, então, proferida a decisão agravada de indeferimento, ocasião em que o magistrado a quo determinou que se aguardassem todos os depósitos para garantia da contraprestação do serviço a ser realizado. Entendem que não há que se falar em aguardar o depósito de todas as parcelas, pois os honorários periciais aprovados por decisão judicial constituem título executivo, de modo que o inadimplemento de qualquer parcela autoriza a cobrança em juízo. Asseveram que a lei permite a antecipação, ao perito, do pagamento de 50% dos honorários, ficando a outra metade a ser paga apenas ao final, após a realização dos trabalhos. Sustentam que a paralisação do processo para aguardar o pagamento de todas as prestações dos honorários significa presumir a má-fé de futura ausência de pagamento. Subsidiariamente, defendem a necessidade de se observar o princípio da cooperação, com a intimação do perito para se manifestar sobre a possibilidade de iniciar os trabalhos imediatamente, devendo-se oportunizar que este exerça a discricionariedade de aceitar ou não iniciar os trabalhos imediatamente. Afirmam estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito, conforme argumentação esposada nas razões recursais, e perigo de dano, concernente no risco ao resultado útil, pois, se não concedida a medida antecipatória, poderá ocorrer o transcurso do tempo dos depósitos e o recurso perderá o objeto, estando presente, ainda, a reversibilidade da medida. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para intimar o perito a fim de iniciar imediatamente os trabalhos, ou, subsidiariamente, que o perito se manifeste sobre a possibilidade de aceitar ou não o início imediato dos trabalhos. No mérito, requerem a reforma da decisão, confirmando-se a tutela antecipada recursal. Brevemente relatado, decido. Analisando o que dos autos consta, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal, notadamente a probabilidade do direito alegado. Na origem, foi determinada, de ofício, a realização de prova pericial contábil, com rateio dos honorários de R$ 10.800,00 entre as partes. Os autores agravantes comprovaram o pagamento da cota parte dos honorários a seu encargo (R$ 5.400,00 - ID 135430663 dos autos no 0709919-55.2018.8.07.0006). O réu agravado, por sua vez, requereu o parcelamento de sua cota parte em 5 prestações de R$ 1.080,00 (ID 137324186 dos autos de origem), com o que assentiu o perito (ID 144324500 do processo principal). De acordo com o comprovante de ID 147329867, houve pagamento da primeira parcela, com vencimento em 06/02/2023. O magistrado a quo, então, determinou a suspensão do processo a fim de aguardar o pagamento de todas as prestações dos honorários “para garantia da contraprestação do serviço a ser prestado”. A despeito da argumentação esposada pelos agravantes, trata-se de decisão interlocutória em conformidade com o disposto no artigo 95 do CPC, o qual preceitua que a parte adiantará o pagamento dos honorários periciais: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” O mencionado artigo foi expressamente indicado no procedimento especificado no artigo 465, parágrafo 3o, do CPC, a evidenciar que os honorários periciais devem ser antecipados pela(s) parte(s) sobre a(s) qual(is) recai(em) o ônus: “Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. (...) § 3o As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95 .” Esclareça-se que o artigo 465, parágrafo 4o, do CPC, autoriza que o perito efetue o levantamento antecipado de 50% dos honorários no início dos trabalhos: “Art. 465. § 4o O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.” Trata-se de preceito legal que visa a possibilitar que o perito seja ressarcido, desde logo, quanto a eventuais despesas com a produção da prova, tais como compra de material, procedimentos específicos etc., e constitui prerrogativa legal para o perito, não se tratando de autorização para que o valor dos honorários não seja adiantado pelas partes. Portanto, ausente a probabilidade do direito alegado, não há que se falar em antecipação dos efeitos da tutela recursal. Considerando que o agravo de instrumento costuma ter tramitação célere, as demais questões arguidas pelos agravantes serão solucionadas pelo Colegiado por ocasião do julgamento do mérito do recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o agravo no efeito devolutivo. Ao agravado, para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora